Tribunal: TJDFT
Processo: 0753834-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753834-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES AGRAVADO: CLESIO DE OLIVEIRA MARTINS, DTCO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES contra decisão (ID 256221686) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a instituições financeiras digitais (Fintechs), sob o fundamento de que tais instituições estariam abrangidas pelo sistema SISBAJUD e determinou a suspensão do feito. Em suas razões (ID 78703126), sustenta que: 1) o sistema SISBAJUD, embora tenha evoluído, possui limitações técnicas ("gaps") e não alcança a totalidade dos ativos custodiados por instituições que operam sob as modalidades de Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP); 2) a jurisprudência deste Tribunal, inclusive desta 6a Turma Cível (Agravo de Instrumento n. 0721872-92.2022.8.07.0000), reconhece a distinção técnica e a necessidade de expedição de ofícios para alcançar ativos em contas de pagamento não abrangidas integralmente pela pesquisa automática; 3) o indeferimento da medida, após o esgotamento das vias ordinárias, representa obstáculo indevido à satisfação do crédito e viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição dos ofícios às instituições financeiras digitais elencadas na origem, a fim de localizar e bloquear ativos. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 79181335). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante justifica o pedido de antecipação da tutela recursal na possibilidade de os executados ocultarem eventuais recursos financeiros, com objetivo de frustrar o pagamento do débito. Todavia, não foram apresentados indícios de dilapidação ou ocultação do patrimônio a permitir o deferimento do pedido neste momento. Também não há risco de perecimento do direito pois, por ocasião do indeferimento do pedido de expedição dos ofícios, houve determinação de suspensão do processo por 1 ano. Ao término do prazo, se iniciará o prazo da prescrição intercorrente (ID 256221686). O prazo de suspensão foi iniciado a contar da publicação de decisão proferida em 23/05/2025, conforme exposto pelo juízo. Assim, o curso do processo pode ser retomado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal poderá produzir efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator